Tribunal: TJBA
Processo: 8058607-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058607-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDNA MARIA SENA ARAGAO

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe à autora, portadora de doença grave, e fixou indenização por danos morais, rejeitando a tese da operadora de plano de saúde de ausência de cobertura por exclusão contratual e por não constar o tratamento no rol da ANS.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado acerca da imposição de condições periódicas para a manutenção da obrigação de fazer e da necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para prequestionamento.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no presente caso. O acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado, tendo enfrentado os pontos controvertidos suscitados na apelação. A exigência de relatórios médicos periódicos não foi objeto do recurso analisado e poderá ser discutida na fase de cumprimento de sentença, sob competência do juízo de origem. A obrigação do consumidor de manter o adimplemento contratual é pressuposto natural do contrato, não havendo necessidade de explicitação no acórdão. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos indicados pela parte não compromete a validade da decisão, desde que suficientemente fundamentada. Embargos com finalidade meramente prequestionadora não são admitidos quando ausente qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistente omissão relevante, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento meramente formal de dispositivos legais ou constitucionais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058607-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e como Embargado EDNA MARIA SENA ARAGÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça